Tribunal: TJDFT
Processo: 0083802-09.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0083802-09.2009.8.07.0001 APELANTE: JOSE LEITE SARAIVA APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DECISÃO Ante a expressa concordância do apelante (id 34958515), homologo o acordo proposto pelo apelado (id 33827264), para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em consequência, julgo prejudicado o apelo pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 22/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator